Tribunal: TJMT
Processo: 1035117-80.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035117-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE ARAUJO - CPF: 092.356.449-76 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1035117-80.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): VIVIANE ARAUJO

Recorrido (s): BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA 385 STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A improcedência da demanda foi fundamentada na comprovação da relação jurídica. No entanto, o débito foi cedido por meio de contrato de cessão a outra empresa.

Assim, a permanência da cobrança se mostra ilícita.

No entanto, em que pese a manutenção do restritivo, o dano moral resta afastado pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a comprovação da relação jurídica.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda procedente, concedendo indenização por danos morais.

O Recorrido nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente comprovou que consta em seu nome uma anotação de prejuízo financeiro no Sistema de Informação de Crédito – SCR, efetuada pela empresa Recorrida.

No entanto, em contato administrativo junto ao Consumidor.gov.br, verificou que o contrato foi cedido por cessão de crédito para a empresa Ativos S.A.

A cessão de crédito foi confirmada em sede de contestação. Dessa forma, a detentora da cobrança é a empresa Ativos S.A. e não mais o Banco do Brasil.

Portanto, a manutenção da restrição de seu nome configura ato ilícito por parte do Recorrido.

De acordo com Precedentes do STJ é inegável conferir ao cadastro do SISBACEN/SCR o caráter restritivo de crédito, pois, a partir das informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca do comportamento do consumidor em suas relações negociais passadas, pode lhe ser concedida ou não a obtenção de crédito.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A última pendência financeira em seu nome é datada de 09/2022.

Na consulta efetuada por esse relator, constatou-se apontamentos anteriores. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: VIVIANE ARAUJO

DATA NASCIMENTO: 03/05/1996

CPF: 092.356.449-76

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: SENFFNET LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 41 3313-1800

DATA VENCIMENTO: 15/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: F84849469

VALOR: 423,92

DATA INCLUSAO: 21/03/2023

* CREDOR: DIRECAO MARCAS E PATENTES LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 015044

VALOR: 135,00

DATA INCLUSAO: 13/12/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.292.716.530-4

17/05/2023 18:50:59-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 17 de Maio de 2023

Carta Nº
HA0523034917

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
09235644976

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 09235644976:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000142966456

08/01/2015

26/03/2015

05/04/2015

14/03/2019

183,39

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000142966654

08/01/2015

26/03/2015

05/04/2015

14/03/2019

176,34

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000142969088

08/01/2015

26/03/2015

05/04/2015

14/03/2019

164,58

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000142969112

08/01/2015

26/03/2015

05/04/2015

14/03/2019

117,54

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000880224437

28/04/2017

04/07/2017

14/07/2017

28/12/2018

3.101,25

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000085503335

28/04/2017

04/07/2017

14/07/2017

28/12/2018

705,15

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000146258116

08/06/2017

17/08/2017

27/08/2017

14/03/2019

547,17

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000252060025

10/07/2017

17/10/2017

27/10/2017

14/03/2019

158,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000874530051

08/10/2017

27/10/2017

06/11/2017

09/04/2019

624,26

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000866361980

05/07/2017

30/10/2017

09/11/2017

09/04/2019

935,74

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000878944197

05/06/2017

09/11/2017

19/11/2017

09/04/2019

670,65

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000866362025

05/07/2017

15/01/2018

25/01/2018

09/04/2019

560,77

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000876806608

07/01/2018

25/01/2018

04/02/2018

09/04/2019

470,66

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000880345041

04/07/2017

08/02/2018

18/02/2018

29/01/2020

317,65

Empresa

IRESOLVE

COMPANHIA SECURITIZADO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000142966456

08/01/2015

21/11/2019

21/11/2019

07/01/2020

1.950,91

Empresa

IRESOLVE

COMPANHIA SECURITIZADO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000142966654

08/01/2015

21/11/2019

21/11/2019

07/01/2020

1.875,86

Empresa

IRESOLVE

COMPANHIA SECURITIZADO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000142969088

08/01/2015

21/11/2019

21/11/2019

07/01/2020

1.750,84

Empresa

IRESOLVE

COMPANHIA SECURITIZADO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000142969112

08/01/2015

21/11/2019

21/11/2019

07/01/2020

1.250,52

Empresa

IRESOLVE

COMPANHIA SECURITIZADO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000146258116

08/06/2017

21/11/2019

21/11/2019

08/06/2022

7.556,26

Empresa

IRESOLVE

COMPANHIA SECURITIZADO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000252060025

10/07/2017

21/11/2019

21/11/2019

10/07/2022

1.537,20

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

876806608

07/01/2018

03/12/2021

13/12/2021

09/01/2023

637,33

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-45759001

06/02/2021

29/07/2021

13/08/2021

20,47

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-28168144

17/11/2020

29/07/2021

13/08/2021

158,40

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-42083115

19/01/2021

30/07/2021

15/08/2021

15,33

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-42167921

19/01/2021

30/07/2021

15/08/2021

20,44

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-36359786

22/12/2020

30/07/2021

15/08/2021

20,43

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-35569749

19/12/2020

30/07/2021

15/08/2021

83,39

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-35391814

18/12/2020

30/07/2021

15/08/2021

103,01

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-31538269

01/12/2020

30/07/2021

15/08/2021

15,00

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-28144856

16/11/2020

30/07/2021

15/08/2021

20,00

Empresa

SUPERSIM EMPRESTIMOS

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

265570

18/10/2022

18/10/2022

03/11/2022

251,57

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 17/05/2023 às 19:16:54

==================================================================================================================

Não há registro de que os apontamentos sejam indevidos e não constam processos discutindo os mesmos.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000, 1008669-81.2019.8.11.0000 e 1011499-15.2022.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça
.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
apenas
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, para que o Recorrido exclua a anotação de prejuízo financeiro.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao Banco do Brasil, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023